Tribunal: STF
Processo: RE 91277
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
- ACÓRDÃO QUE RECONHECE QUE A VISTORIA 'AD PERPETUAM' PREVINE A
JURISDIÇÃO PARA A AÇÃO PRINCIPAL, COM BASE NO ART. 100, IV, 'D',
DO CPC, NÃO DISCREPA DE OUTRO QUE DECIDIU QUE 'AS VISTORIAS ASSIM
COMO QUAISQUER MEDIDAS AJUIZADAS COMO PREPARATORIAS, NÃO DETERMINAM
'FORCOSAMENTE' COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO'.
INOBSERVANCIA DA SÚMULA 291 E ART. 305 DO RI.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RE NÃO CONHECIDO.